Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO INDEVIDA DA QUINTA FASE DO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento da obrigação de fazer relativa à manutenção do plano de saúde contratado pelo apelante na modalidade individual.
2. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual de cunho decisório constante nos autos, com o intuito de identificar sua natureza, de acordo com a disciplina normativa adotada pelo atual Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso admissível contra sentença. 3.1. Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”.
4. Percebe-se, portanto, que além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
5. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença. 5.1. Nesse ponto, é importante ressaltar que a fase de cumprimento de sentença não pode ser confundida com o processo de execução. É necessário ter atenção a essa peculiar distinção, inserida no sistema jurídico brasileiro a partir da promulgação da Lei no 11232/2005, que inseriu no CPC/1973 os dispositivos previstos nos artigos 475-I, e seguintes, sob o epíteto de “cumprimento da sentença”.
6. O Código de Processo Civil disciplina literalmente em seu art. 203, § 1o, que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A regra disposta no § 2o do mesmo artigo disciplina que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. 6.1. É necessário também atentar à distinção feita pelo CPC em relação ao cumprimento da sentença, que está previsto em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, enquanto a execução está prevista no “Livro II – Da execução”.
7. Outro dado jurídico indispensável para compreender corretamente esse fenômeno é que a fase do cumprimento de sentença, de modo distinto da execução de sentença, também não se iniciava, na versão final do CPC/1973, por meio de nova angularização processual. É necessário observar que a execução de sentença no regime processual anterior, após a reforma ocorrida no CPC/1973 por força da Lei no 11232/2005, poderia ocorrer somente nas hipóteses de execução contra a Fazenda Pública (art. 730) e execução de alimentos (art. 733). Nos casos submetidos ao anterior CPC, portanto, nas hipóteses de execução stricto sensu de título judicial, que se originava com a citação da parte adversa, havia lugar para a extinção da respectiva nova relação jurídica processual por meio de sentença. 7.1. Aliás, convém indagar: o que é o título de crédito? Resposta: é o meio pelo qual (instrumento) o credor exerce a pretensão ao crédito ou a outra obrigação. A via acionária para essa finalidade é a execução. Com efeito, a sentença não é mais título representativo de crédito (judicial), justamente em virtude da mudança estrutural e funcional a respeito dessa designação no CPC agora em vigor. O problema é que o senso comum, pouco atento às alterações experimentadas pela nova ordem processual civil, não conseguiu se livrar da confusão entre a fase de cumprimento e o processo de execução.
8. Vale lembrar, para o propósito distintivo ora em progresso, com o reforço das advertências feitas por José Carlos Barbosa Moreira, que não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. Com esses fundamentos, aliás, acreditamos tratar-se até de "uma execução", mas não existe mais “a execução”. O termo “cumprimento” para designar a quinta fase do procedimento, embora problemático, como bem anotou Barbosa Moreira, é a nova designação dessa fase e deve nos livrar de eventuais soluções atópicas e contraditórias, como, por exemplo, o proferimento de nova sentença nesses casos, ou a determinação de citação fora das hipóteses expressas previstas no art. 515, § 1o, do CPC.
9. Finalmente, o cumprimento da sentença não é iniciado por “ação judicial". A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida nesses casos e gerou a sentença passível de cumprimento. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos.
10. Feita a necessária ressalva e, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da ora recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, aplico à espécie a fungibilidade recursal.
11. O respectivo acórdão, que julgou a apelação interposta pelo apelante, deu provimento ao recurso e condenou a apelada à compensação dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e à manutenção do autor em plano de saúde. Na ocasião foi ressaltado que “deve a operadora disponibilizar aos consumidores novo contrato com vínculo direto e individual, consoante determina a 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU e em observância aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor.
12. No caso versado nos autos, portanto, diante das peculiaridades expostas sucintamente acima, a entidade anônima é obrigada a manter o vínculo decorrente do instrumento negocial na modalidade individual. Ressalte-se, ademais, que o tema está acobertado pela coisa julgada, não sendo mais passível de debate. Aliás, é importante destacar que a alegação de inexistência de condições técnicas para a modificação da natureza do plano de saúde do recorrente não tem consistência, pois a alteração consiste, singelamente, no oferecimento das mesmas prerrogativas asseguradas pelos planos de saúde individuais.
13. Recurso conhecido e provido.